Tribunal: TJSP
Processo: 1005071-48.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Obrigação de fazer – Concessionárias de serviço – Determinação de realocação de postes de energia elétrica que estão em área de domínio da concessionária de exploração de rodovia – Responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica, nos termos do art. 14, II, da Lei 9.427/96, do art. 6o, caput e §§ 1o e 2o da Lei no 8.987/80 e art. 175, IV da Constituição Federal – Caso em que não

Ementa:
Obrigação de fazer – Concessionárias de serviço – Determinação de realocação de postes de energia elétrica que estão em área de domínio da concessionária de exploração de rodovia – Responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica, nos termos do art. 14, II, da Lei 9.427/96, do art. 6o, caput e §§ 1o e 2o da Lei no 8.987/80 e art. 175, IV da Constituição Federal – Caso em que não se aplica o entendimento proferido no Supremo na ADIN 4,925, por se tratar de caso distinto, existindo, aqui, interesse público – Inaplicabilidade do Decreto 84.398/80, aplicável na esfera federal e não estadual - Caso em que não foi ferido o direito adquirido, nem tampouco há desequilíbrio econômico financeiro do contrato – Hipótese previsível - Precedentes – Redução da multa diária, de acordo com o decidido no acórdão proferido no agravo de instrumento apresentado – Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir as astreintes.